Tribunal: TJBA
Processo: 8061136-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061136-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: EDSON VASCONCELOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA, CHARLENE QUEIROZ PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - LEGALIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - IMPERIOSA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.

1. Resta acertada a decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos na conta da parte autora, posto que o prejuízo da sua manutenção é de maior envergadura, eis que estes lhe prejudicam o sustento hodierno.

2. Consoante orientação apregoada pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor.

3. Na espécie verifica-se que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, descabendo redução no particular.

4. Agravo de instrumento desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061136-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada EDSON VASCONCELOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .